Tribunal: TJMT
Processo: 0012619-78.1997.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012619-78.1997.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), L FLORES DE LIMA - CNPJ: 33.652.652/0001-60 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1
.
Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu d
o recurso de
apelação
ante a sua intempestividade
.

II.
Questão em discussão:

2. O agravante aleg
a

a inocorrência da prescrição intercorrente,
sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação
ante a sua intempestividade.

III.

Razões de decidir:

5. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja,
a intempestividade recursal.

5. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

6. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

__________________________________________________
_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art.
932
, III; CPC, art.
1
.
0
2
1
, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U
00
1
1
1
14-35.2
00
9.8.11.
00
02, Rel. Desa. Maria Aparecida
Rib
e
i
ro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 24.7.2024; TJMT, N.U
1
00
5
5
1
9-87.2022.8.11.
00
00
, Rel. Desa.
Hel
e
n
a

M
a
ria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 06.2.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto
ante a intempestividade recursal.

A parte agravante alega

a inocorrência da prescrição intercorrente,
sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Requer
o provimento do recurso interposto, a fim de cassar a sentença recorrida, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões
.

Juízo de retratação negativo (art.
1
.
0
2
1
, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto ante a intempestividade recursal.

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de apelação interposto, este relator proferiu decisão monocrática com as seguintes razões de decidir (Id.
229698685
):

“
A Fazenda Pública registrou ciência da publicação da sentença, por meio eletrônico, em
1
6.6.2024
(Domingo), conforme informações retiradas do
PJe
da Primeira Instância. Aliás, o próprio apelante consignou no recurso que
“O Município de Rondonópolis teve ciência da sentença na data de
1
6/06/2024, inaugurando a contagem para interposição do presente recurso, logo, preenchido se encontra o requisito da tempestividade”.
(Id. 228864690 – Pág. 3
).

Desse modo, o prazo para interposição do recurso de apelação cível –
1
5 (quinze dias) –, que deve ser observado, ainda, em dobro na hipótese, conforme artigo
1
.
0
0
3, §5º c/c artigo
1
83, ambos do Código de Processo Civil, passou a fluir a partir do dia
1
7.6.2024
(segunda-feira), encerrando-se em
26.7.2024
(sexta-feira); logo, o recurso de apelação foi interposto a destempo, porque protocolizado somente em
29.7.2023
(segunda-feira).

Por outro lado, “
Eventual data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais
” (STJ –
AgInt
no
AREsp
2079642/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
1
8.3.2024,
DJe
22.3.2024).

Assim, cabia ao apelante comprovar eventual suspensão de prazo no ato de interposição do recurso, a teor do que estabelece o art.
1
.
0
0
3, § 6º, do Código de Processo Civil.

(...)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.
1
.

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no art.
932
, III, do Código de Processo Civil
”.

[
g.o
].

Nas suas razões recursais, a parte a
grav
ante, por outro lado, aduz (Id.
242453
1
58
):

“
V.II - DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO EQUIVOCADA DOS MARCOS TEMPORAIS.

Em 3
1
/
1
0/
1
997, o agravante ajuizou Ação de Execução Fiscal, na época, o agravado foi citado por edital para efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia do débito,
dandose
preferência àqueles eventualmente indicados pelo exequente, lavrando-se o respectivo auto.

É importante destacar que, ao analisar a prescrição intercorrente, alguns requisitos devem ser observados criteriosamente:
1
) a intimação da Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 40, §4º da Lei 6830/80; 2) o transcurso do prazo quinquenal após um ano de suspensões, contado a partir da intimação referente à primeira tentativa infrutífera de citação ou localização de bens do executado; 3) a inércia da Fazenda Pública ao longo desse período.

É imprescindível ressaltar que, ao avaliar a prescrição intercorrente, é necessário observar cuidadosamente alguns requisitos essenciais:
1
) a intimação da Fazenda Pública, conforme estabelecido no artigo 40, §4º da Lei 6830/80; 2) o decorrer do prazo quinquenal após um ano de suspensões, calculado a partir da intimação relacionada à primeira tentativa
mal sucedida
de citação ou localização de bens do executado; 3) a ausência de atuação por parte da Fazenda Pública durante esse período.

(...)

Devido a MOROSIDADE JUDICIAL, somente em 20
1
3
que a executada fora citada novamente por meio de AR (Id 47323057
Pág
47), na medida
em que
não houve falta de tentativas de localização da parte, tendo o reinício do curso do seu prazo após anos de espera, a lide em questão, distingue-se da prescrição intercorrente oriunda de inércia processual e naturalmente não se regula pela respectiva norma art. 40, §§
1
º e 2º, da Lei n. 6.830/80 prolatada no despacho.

(...)

Portanto, fica perfeitamente demonstrado o direito da Agravante, razão pela qual merece conhecimento e provimento ao presente Agravo Interno, para fins de que seja dado o devido seguimento ao agravo, com a
revaloração
jurídica dos fatos delineados na decisão agravada.

Bem se vê nobres desembargadores, que a Fazenda Pública diligenciou de todas as formas para dar prosseguimento a ação, ou seja, não se quedou inerte no processo.

A suspensão prevista no artigo 40 da LEF se dá quando não há a citação do devedor ou não encontrado bens, o que não é o caso dos autos, e ainda, não se vislumbra nos autos o transcurso de determinado tempo sem a manifestação da Fazenda Pública, para ensejar a decretação da prescrição intercorrente.

Desta forma, verifica-se que após ajuizada a execução fiscal, este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito.

Portanto, diante do fato da Fazenda Pública não ter permanecido inerte, bem como da penhora de imóvel realizada, não sucedeu a prescrição intercorrente
.

Diante do exposto, requer:

A)
Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, de modo a declarar a inocorrência da prescrição intercorrente”.

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática de não conhecimento (Id.
229698685
) e das razões do presente agravo interno

(Id.
242453
1
58
) que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum.

Isso porque, conforme transcrito acima, a decisão monocrática não conheceu do recurso em razão
da
sua
intempestividade,
isto é,

a interposição
a destempo,
enquanto o agravo interno versa
tão somente sobre
a análise da inocorrência da prescrição intercorrente.

Assim
, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. T
rib
unal em casos como o do presente:

“A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA
- DESPROVIMENTO
.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é
medida
impositiva”.

(
TJMT –
N.U
00
1
1
1
1
4-35.2
00
9.8.
1
1
.
0
0
02, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA
RIB
E
I
RO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024,
Publicado
no DJE 02.8.2024)
.

[
g.n
].

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.
Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art.
932
, III, CPC
”.

(
TJMT –
N.U
1
00
5
5
1
9-87.2022.8.
1
1
.
0
0
00
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA.
HEL
E
N
A

M
A
RIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2023,
Publicado
no DJE
1
0.2.2023)
.
[
g.n
]
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024